Tribunal: TJBA
Processo: 8182771-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182771-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON RODRIGUES MOUTINHO

Advogado(s)
:
YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL FORMULADO PELA PARTE AUTORA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. REQUERIMENTO REPETIDO TAMBÉM PELO BANCO RÉU. INSTRUÇÃO ESSENCIAL PARA ELUCIDAR MATÉRIA TÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS. OMISSÃO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8182771-83.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AILTON RODRIGUES MOUTINHO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, retornando-se os autos à origem
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator